Tribunal: TJDFT
Processo: 0727947-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727947-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EVARISTO DE SOUZA AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707821-64.2022.8.07.0004, movida por EVARISTO DE SOUZA AMARAL, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos questionados no processo, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00 (ID 132645744, origem). Em suas razões (ID 38557870), narra se tratar de ação declaratória de inexistência da relação jurídica e repetição de indébito c/c danos morais, tendo por finalidade o cancelamento do contrato de empréstimo consignado com o agravante no valor de R$ 384,90. Relata ter o juízo de origem deferido liminarmente a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Aduz se tratar de obrigação mensal, logo, o descumprimento da obrigação ocorre em um único ato mensal e não diariamente. Argumenta ser desproporcional a fixação da multa diária, pois, ainda que o agravante suspenda os descontos, tal fato só poderá ser verificado no contracheque e extrato do mês seguinte. Sustenta a necessidade de se ajustar a multa à periodicidade da sua incidência, isto é, por mês de atraso e não por dia, a fim de evitar enriquecimento ilícito da parte autora. Defende, ainda, que o valor arbitrado supera a razoabilidade. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir qualquer condenação pecuniária do agravante por eventual descumprimento da obrigação de fazer, até o trânsito em julgado do presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 38557885). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Conforme relatado, o agravante busca a reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão das consignações lançadas no benefício previdenciário do autor, decorrentes dos contratos objetos da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 10.000,00. In casu, o juízo a quo aplicou multa diária em caso de descumprimento da obrigação, a incidir durante todo o período compreendido entre uma remuneração do autor e outra. Malgrado sejam os descontos realizados mensalmente, o magistrado impôs o limite de R$ 10.000,00 na fixação das astreintes. Assim, considerando o valor da prestação e o montante da dívida correlata (R$ 384,90 e R$ 14.605,33), inexiste, a priori, a alegada excessividade apta a ensejar o enriquecimento ilícito do agravante. Sabe-se que a fixação de astreintes é uma medida coercitiva e tal preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Confira-se entendimento desta Corte sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito afirmado fraudulento, impedir o desconto nos proventos das parcelas do empréstimo supostamente entabulado com o banco réu e obter o ressarcimento de valor indevidamente cobrado. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às operações de empréstimo objeto dos autos e a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sob pena de multa diária. Irresignada, a instituição financeira ré interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). 3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa valor total estimado pouco acima da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante. 4. Impende salientar que o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Não bastasse isso, não se pode olvidar que se trata de parcelas mensais, de modo que o agravante terá intervalo de mês entre eventuais descumprimentos. Dessa forma, reduzir o teto para o valor da multa arbitrada, no caso, limitado à quantia de R$1.000,00 (mil reais), pouco acima do valor da obrigação principal (R$844,16), enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 5. Ademais, a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado, assegurando eventual restituição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos). Ademais, na hipótese de descumprimento da decisão antecipatória, com a efetivação do desconto na folha de pagamento do agravado, incidirá a multa diária somente até o momento em que se der a devolução da parcela irregularmente descontada, porquanto a partir daí cessa o descumprimento. Além disso, da análise dos autos de origem, observa-se que não há, ainda, informação da parte autora acerca de eventual descumprimento da obrigação, tampouco pedido de execução da multa fixada, o que poderá ser analisado pelo juízo a quo em momento oportuno. Ausente, portanto, o risco de dano. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator